Tribunal: STJ
Processo: 1037786-34.2024.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147722 - SP(2025/0487280-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EVERALDO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO DE CAMPOS MENDES PEREIRA - SP160548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADO
: ANDERSON DE ALMEIDA CARDOSO - SP085005
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DE DIREITO
LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF POR ANALOGIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DA LINDB. INOCORRÊNCIA.
ART. 20
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido decidiu a matéria referente aos cargos para
fins de afastamento a partir da interpretação de dispositivos de direito
estadual e municipal, quais sejam, o
da Lei Orgânica do Município
art. 107
de Guarulhos e o
o da Lei Estadual n.
Nesse contexto, mostra-
art. 1
343/1984.
se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.
280 do STF, aplicada por analogia.
2. Quanto à alegada ofensa a princípios constitucionais, a via do
recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa à
Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
3. Não merece prosperar a alegação de violação do
da LINDB,
art. 20
uma vez que foram explicitadas a motivação e as consequências práticas da
decisão.
4. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
a negativa de afastamento inviabilizaria o pleno exercício do mandato
sindical – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória, a fim de aferir o real
impacto nas atribuições cotidianas do cargo de Suplente da Diretoria
Executiva. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56336744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 23310837-5822-435b-a4f3-acb2ce63bfef

de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
23/04/2026
29/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 23310837-5822-435b-a4f3-acb2ce63bfef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147722 - SP(2025/0487280-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EVERALDO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO DE CAMPOS MENDES PEREIRA - SP160548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADO
: ANDERSON DE ALMEIDA CARDOSO - SP085005
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DE DIREITO
LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF POR ANALOGIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DA LINDB. INOCORRÊNCIA.
ART. 20
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido decidiu a matéria referente aos cargos para
fins de afastamento a partir da interpretação de dispositivos de direito
estadual e municipal, quais sejam, o
da Lei Orgânica do Município
art. 107
de Guarulhos e o
o da Lei Estadual n.
Nesse contexto, mostra-
art. 1
343/1984.
se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.
280 do STF, aplicada por analogia.
2. Quanto à alegada ofensa a princípios constitucionais, a via do
recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa à
Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
3. Não merece prosperar a alegação de violação do
da LINDB,
art. 20
uma vez que foram explicitadas a motivação e as consequências práticas da
decisão.
4. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
a negativa de afastamento inviabilizaria o pleno exercício do mandato
sindical – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória, a fim de aferir o real
impacto nas atribuições cotidianas do cargo de Suplente da Diretoria
Executiva. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EVERALDO GALDINO DA SILVA contra
a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que inadmitiu
Documento eletrônico VDA56062676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: a7f79107-516a-48a4-8521-abea1989ca40

o recurso especial dirigido em oposição ao acórdão prolatado no julgamento da Apelação
Necessária n. 1037786-34.2024.8.26.0224.
Cível/Remessa
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por EVERALDO
GALDINO DA SILVA contra ato do Secretário de Gestão do Município de Guarulhos e
do Prefeito Municipal de Guarulhos, com o propósito de obter afastamento remunerado
das funções de Guarda Civil Municipal para o exercício de mandato como membro da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Federação dos Sindicatos dos Servidores e
Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras
Municipais do Estado de São Paulo (FESSPMESP), para o período de 2023 a 2028 (fls.
1-20).
O juízo de primeiro grau concedeu a ordem, ratificando a tutela que havia sido
deferida (fls. 160-163).
Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 173-178).
A Corte
deu provimento ao referido apelo e ao reexame necessário, em
a quo
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 192):

APELAÇÃO
NECESSÁRIA - Mandado de
CÍVEL/REMESSA
Segurança - Guarda Civil Municipal de Guarulhos - Afastamento remunerado
de suas atividades para atuar na função de Suplente da Diretoria Executiva na
FESSPMESP para o quinquênio de
- Ordem concedida Pretensão de
2023/2028
reforma - Cabimento - Legislação Municipal que prevê o afastamento
remunerado para cargo em sindicato, mas não há definição dos cargos
abrangidos pelo benefício - Aplicação analógica da Lei Estadual no
que
343/84,
regulamenta o §1o do
da Constituição Estadual, conferindo o direito de
art. 125
licença classista, sem prejuízo dos vencimentos, tão somente ao Presidente,
Secretário Geral e Tesoureiro do Sindicato - Precedentes - Recursos providos
com denegação da ordem.

Nas razões do recurso especial (fls. 204-213), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 4o e 5o da LINDB, apontando aplicação indevida de analogia à Lei
Estadual n.
apesar da existência de norma municipal específica (art. 107 da Lei
343/1984
Orgânica de Guarulhos), com interpretação que desconsidera os fins sociais da norma
local e a autonomia municipal, restringindo, sem vedação expressa, o afastamento
remunerado para exercício de mandato em entidade sindical de grau superior e na
condição de suplente;
(ii)
o do Código de Processo Civil, alegando violação dos princípios da
art. 8
razoabilidade e proporcionalidade; e
Documento eletrônico VDA56062676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: a7f79107-516a-48a4-8521-abea1989ca40

(iii)
da LINDB, apontando ausência de consideração das consequências
art. 20
práticas da decisão, fundada em hipóteses genéricas e especulativas sem análise concreta
do caso, comprometendo a eficácia da representação sindical e a legitimidade da decisão.
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 216-217), por considerar que: (a) a alegada ofensa à LINDB envolveria
matéria de natureza constitucional, insuscetível de exame pelo Superior Tribunal de
Justiça; e (b) o recurso demandaria reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 220-230).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 260-262, pugnando pelo não conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
A Corte
ao decidir pela cassação da liminar e denegação da ordem,
a quo,
adotou os seguintes fundamentos (fls. 193-200; grifos acrescidos):

Com efeito, a Constituição Federal garante a liberdade sindical,
:
in verbis
[...]
O direito à licença para exercício de mandato classista, sem prejuízo da
remuneração, está previsto no §1o, do
da Constituição Estadual de São
art. 125,
Paulo, devendo haver regulação por lei de cada ente federativo, como se vê:

§1o - Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em
, o direito de afastar- se de suas funções, durante o tempo em
sindicato de categoria
que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei.
(g. m.)

Tal regulamentação veio prevista na Lei Orgânica do Município de
Guarulhos:

Art. 107. Fica assegurado ao servidor público municipal eleito
para ocupar
, o direito de afastar-se de
cargo em sindicato de categoria
suas funções durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus
vencimentos e vantagens, nos termos da Lei, sendo que, o tempo de
afastamento será computado para todos os fins. Parágrafo único. A
Municipalidade concederá licença para tratar de assuntos particulares,
sem remuneração, ao servidor público municipal eleito para ocupar
Documento eletrônico VDA56062676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: a7f79107-516a-48a4-8521-abea1989ca40

cargo em associação de classe, até o número de 3 (três) por associação.
(g.m.)

Nesse contexto, considerando que lei municipal previu o direito de
afastamento remunerado do servidor para exercer o mandato classista, mas
não definiu quais cargos estariam abrangidos pelo benefício, não é possível dar-
se a interpretação extensiva à referida norma para abranger qualquer cargo.
Entendimento em sentido contrário ensejaria o reconhecimento de poder
indiscriminado e discricionário ao Sindicato para o fim de atribuir o direito à licença
remuneratória a tantos servidores quantos pretendesse, em claro prejuízo ao erário
público, já que o Estatuto Sindical pode prever qualquer quantidade de Presidentes,
Secretários Gerais e Tesoureiros.
Não se está aqui a discutir o ferimento ao princípio da liberdade sindical
insculpido no
o, inciso I, da Constituição Federal, mas sim, dando comando fiel
art. 8
à legislação ora vigente, mormente porque, conforme já observado, tornou-se
comum constar nos estatutos sindicais a existência de dezenas de servidores
investidos em cargos, o que acaba por ofender o espírito do legislador constituinte
no momento da elaboração da norma.
É evidente o impacto ao serviço público decorrente das remunerações
pagas sem a respectiva contraprestação à população, em prejuízo dos administrados.
Por isso, na interpretação legal, há que se observar as regras dos arts. 4o e 5o, da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
que assim
lei no 4.657/42)
dispõem:

Art. 4o
, o juiz decidirá o caso de
Quando a lei for omissa
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
Art. 5o
a
Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais
que ela se dirige e às exigências do bem comum. (g. m.)

No caso, tendo em vista que a Lei Orgânica do Município de Guarulhos
não definiu quais cargos seriam considerados para fins de concessão da licença, faz-
se necessário aplicar, por analogia, a Lei Estadual no
:
343/84

Artigo 1o - Poderão afastar-se para exercer seus mandatos
nas entidades de classe representativas de funcionários e servidores do
Estado, que congreguem, no mínimo, 500 (quinhentos) associados, os
Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros dessas entidades que
.
sejam funcionários ou servidores públicos (g. m.)

No mesmo sentido, dispõe o
da LINDB:
art. 20,

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e
,
judicial
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas
.
as consequências práticas da decisão (g.m.)

E, ainda, importa aludir ao
o do
que dispõe a respeito da
art. 8
CPC/2015,
necessidade do julgador, na interpretação das normas jurídicas, se atentar para o
princípio da razoabilidade e para as exigências do bem comum:

Documento eletrônico VDA56062676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: a7f79107-516a-48a4-8521-abea1989ca40

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos
fins sociais e às
, resguardando e
exigências do bem comum
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a
, a legalidade, a publicidade e a
razoabilidade
eficiência. (g.m.)

Logo, considerando que lei municipal não previu os cargos para fins de
afastamento, não é possível contemplar o cargo de Suplente da Diretoria
Executiva para a concessão da licença.
No mesmo sentido, em casos análogos, já decidiu esta Colenda Sexta
Câmara e este Eg. Tribunal de Justiça:
[...]
Ademais, observo que o cargo de Suplente da Diretoria Executiva não
possui qualquer atribuição cotidiana, salvo eventual substituição do Diretor(a)
Executivo(a) em caso de faltas ou impedimentos legais, conforme já decidido
pela jurisprudência:
[...]
Daí porque a r. sentença merece reforma, para o fim de se cassar a liminar
e denegar a ordem, nos termos supra decididos.
Constata-se que o Tribunal de origem, ao interpretar o
da Lei
art. 107
Orgânica do Município de Guarulhos, fundamentou que a lei municipal não definiu quais
cargos seriam considerados para fins de concessão do afastamento remunerado do
servidor para exercer o mandato classista, e que não seria possível dar-se a interpretação
extensiva à referida norma para abranger qualquer cargo. Aplicou-se, por analogia, a Lei
Estadual n. 343/1984.
Assim, resta claro que o acórdão recorrido decidiu a matéria referente aos
cargos para fins de afastamento a partir da interpretação de dispositivos de direito
estadual e municipal, quais sejam, o
da Lei Orgânica do Município de Guarulhos
art. 107
e o
o da Lei Estadual n.
Nesse contexto, mostra-se inviável a sua
art. 1
343/1984.
revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por
analogia: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nessa esteira:
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.381.851/RS,
julgado em
DJe de
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023; REsp n. 1.894.016/PR,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Ademais, quanto à alegada ofensa a princípios constitucionais, a via do
recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa à Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
da Constituição Federal. Com a mesma compreensão: AgInt no
art. 102
Documento eletrônico VDA56062676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: a7f79107-516a-48a4-8521-abea1989ca40

relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.298.562/PR,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
4/12/2023,
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Por fim, constata-se que o juízo
fundamentou que não seria possível
a quo
dar interpretação extensiva à norma municipal para abranger qualquer cargo, já que daria
"poder indiscriminado e discricionário ao Sindicato para o fim de atribuir o direito à
licença remuneratória a tantos servidores quantos pretendesse, em claro prejuízo ao
erário público, já que o Estatuto Sindical pode prever qualquer quantidade de
Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros" (fl. 195).
Ademais, levou em conta "o impacto ao serviço público decorrente das
remunerações pagas sem a respectiva contraprestação à população, em prejuízo dos
administrados" (fl. 196), e afirmou que "o cargo de Suplente da Diretoria Executiva não
possui qualquer atribuição cotidiana, salvo eventual substituição do Diretor(a) Executivo
(a) em caso de faltas ou impedimentos legais" (fl. 199).
Não merece prosperar, portanto, a alegação de violação do
da LINDB,
art. 20
uma vez que foram explicitadas a motivação e as consequências práticas da decisão.
Além disso, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a negativa
de afastamento inviabilizaria o pleno exercício do mandato sindical – somente poderiam
ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória, a fim de aferir o real impacto nas atribuições cotidianas do cargo de Suplente
da Diretoria Executiva.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito (grifo nosso):

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-
CPC/1973.
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA

FALTA
DE

SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu as diferenças vencimentais decorrentes de desvio de função de
auxiliares de enfermagem para técnico de enfermagem.
2. Não se configura a ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 535
quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido:
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de
REsp 927.216/RS,
Documento eletrônico VDA56062676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: a7f79107-516a-48a4-8521-abea1989ca40

e
Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino
13/8/2007;
REsp 855.073/SC,
Zavascki, DJ de 28/6/2007.
3. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos
fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar
a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-
se na presente aferição encontra óbice no édito
: "A pretensão de simples
7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial".
4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo
Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a
ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
5. Recurso Especial de que não se conhece.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.676.245/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/8/2017,
12/9/2017.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:25
Código de Controle do Documento: a7f79107-516a-48a4-8521-abea1989ca40

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.147.722 / SP
Número Registro: 2025/0487280-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10377863420248260224 22624640820248260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVERALDO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO DE CAMPOS MENDES PEREIRA - SP160548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADO : ANDERSON DE ALMEIDA CARDOSO - SP085005
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS -
DIRIGENTE SINDICAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/04/2026
29/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: c760e1fc-2f42-406a-9b8e-542f29ff5b81

Documento eletrônico VDA56313664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: c760e1fc-2f42-406a-9b8e-542f29ff5b81